Tribunal: TJPA
Processo: 0803780-06.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803780-06.2023.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO CLEIBSON RIBEIRO GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11. 343/2006, C/C ART. 14, DA LEI Nº. 10.826/03.

FATO
:
Apelante condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de munição, sendo preso em razão de ação policial de abordagem e revista pessoal desprovida de mandado judicial ou justa causa, decorrente de mera denúncia anônima.

Tese Defensiva
: Absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, aplicação do Tema 506 do STF ao crime de tráfico e aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte de munição, bem como revisão da dosimetria.

Questão em discussão
: Analisar se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório, bem como a possibilidade de aplicação ao caso do Tema 506 do STF e do princípio da insignificância.

Razões de decidir
: Da análise do que consta nos autos tem-se como ilegal a ação policial de abordagem e revista pessoal do apelante uma vez que decorrente de mera denúncia anônima e carente de mandado judicial, restando caracterizada a nulidade das provas que subsidiaram a denúncia ante a inexistência de elementos aptos a caracterizar a ocorrência do crime, pois a denúncia anônima não é elemento suficiente a autorizar tal proceder, que demandaria a existência de justa causa.

Ademais, foram apreendidas apenas 11 gramas da droga popularmente conhecida como maconha, atraindo a aplicação ao caso do Tema 506 do STF e, de igual forma, foi apreendida pequena quantidade de cartuchos de munição, sem arma apta a os deflagrar, restando patente a possibilidade de aplicação ao caso do princípio da insignificância ante as circunstâncias do caso concreto.

Tese firmada
: Procedente o pedido de absolvição do ora apelante ante ausência de provas válidas, uma vez que ilegal a ação policial e nulas as provas dela decorrentes.

Dispositivos legais citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
capu
t; Lei 10.826/03, art. 14; CPP, 240, 244 e art. 386, II. Tema 506, do STF.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 863034 SP 2023/0378496-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024; STJ - AgRg no AgRg no HC: 851944 GO 2023/0320069-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023;
STJ - AgRg no AREsp: 2464352 RO 2023/0330931-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024; STJ - AgRg no REsp: 1968161 PA 2021/0347161-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022;
STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024; STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FRANCISCO CLEIBSON RIBEIRO GUEDES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, c/c art. 14, da Lei 10.826/03.

Relatou a Denúncia, ID 27202023, que no dia 07 de dezembro de 2023, na Travessa São Jorge, bairro Mutirão, em Capanema, o ora apelante foi preso em flagrante por trazer consigo substância entorpecente e munições sem autorização.

Que a polícia foi acionada pelo núcleo de inteligência do 11º batalhão com a informação de que o apelante estava transitando em via pública, entregando entorpecentes e arrecadando dinheiro do tráfico para um traficante conhecido na cidade de Capanema e ao realizar patrulhamento no referido bairro a equipe policial encontrou o apelante e realizou sua abordagem.

Conforme o relato ministerial o apelante conduzia uma motocicleta marca Honda, modelo Biz, ano 2012/13, placa OSZ5120, e ao ser submetido à busca pessoal foram encontrados em seu poder 06 (seis) projéteis, quatro calibre .32, um calibre .9mm e um de calibre .20, além da quantia de R$200,00 (duzentos reais), fracionada em notas pequenas e uma porção de Maconha, do tipo “Skunk”, tendo confessado que atuava em conjunto com um traficante e que estava indo ao Bairro Almir Gabriel para entregar o dinheiro proveniente do tráfico à genitora daquele, sendo em seguida preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos devidos.

Perante a autoridade policial o ora apelante negou a autoria delitiva, afirmando que o entorpecente fora plantado pelos policiais.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então indiciado, ora apelante, pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 27202031, resposta à acusação.

Em documento de ID 27202034, recebida a denúncia.

Em ID 27202050, Laudo nº: 2024.07.000024-QUI, atestando se tratar da substância popularmente conhecida como maconha, pesando ao total 11,427g (onze gramas, quatrocentos e vinte e sete miligramas), aquela apreendida em poder do ora apelante.

Em ID 27202052, Laudo nº: 2024.07.000015-BAL, apresentando resultado da perícia realizada nos cartuchos de arma de fogo apreendidos em poder do apelante, atestando que após a realização de tiro de prova com armas de fogo de iguais calibres, constatou-se, no momento da perícia, que o material descrito (quatro cartuchos de munição de arma de fogo com cápsulas de espoletas íntegras, calibre nominal 32; um cartucho de munição de arma de fogo com cápsula de espoleta íntegra, calibre nominal 20; um cartucho de munição de arma de fogo com cápsula de espoleta integra, calibre nominal 9 mm), encontrava-se em condições de uso apresentando eficiência e potencial lesivo.

Termo de Audiência, ID 27202055, mídia em ID 27202056/57, contendo alegações finais orais onde o Ministério Público requereu a condenação do ora apelante também pelo crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03.

A sentença, em ID 27202059, proferida em 09/04/2025, julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o ora apelante pelo crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/006, por falta de provas, e o condenou pela prática do crime do art. 33, § 4º, do referido diploma legal, bem como pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03, restando sua pena, ao final, cominada em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo concedido ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 27202067, pleiteia o apelante por sua absolvição por ausência de provas e negativa de autoria em relação ao

crime de tráfico, afirmando que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão não se prestam, isoladamente, a comprovar a prática do delito uma vez que nenhuma outra testemunha foi ouvida e que nega a autoria delitiva, e, tendo em vista a suposta quantidade de droga apreendida, aplicação ao caso do Tema 506 do STF, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria; em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, aplicação do princípio da insignificância e sua absolvição e, subsidiariamente, revisão da dosimetria uma vez que a pena cominada foi exacerbada sem qualquer fundamentação.

Em contrarrazões, ID 27202071, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 29251296, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, pois a natureza e quantidade da droga apreendida não se mostram aptos a justificar uma pena mais elevada, não apresentando a sentença, na dosimetria, devida fundamentação em relação a ambos os delitos pelos quais foi o apelante condenado, assim como não fundamentou o magistrado sua decisão pela aplicação do privilégio,

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
FRANCISCO CLEIBSON RIBEIRO GUEDES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, c/c art. 14, da Lei 10.826/03.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à sua análise.

Da Absolvição
-
Requereu a defesa, em sua primeira tese recursal, a absolvição por alegada insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
sob o argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que o apelante nega a prática delitiva e que apenas os policiais que efetuaram sua prisão foram ouvidos como testemunha, bem como que a suposta quantidade de droga apreendida foi pequena, apenas 11 gramas, sendo aplicável ao caso o Tema 506 do STF, que à data da sentença já estava em vigor e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria da pena que lhe foi cominada e, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sua absolvição por aplicação ao caso do princípio da insignificância e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, afirmando ser exacerbada a pena que lhe foi cominada.

Tenho por promover a absolvição do ora apelante, pois apesar do que alegado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a ação de abordagem e revista pessoal do apelante se deu de forma arbitrária na medida em que os policiais não tinham mandado judicial para tal proceder e tampouco relataram a ocorrência de fundada suspeita, elemento apto a justificar sua ação, sendo o procedimento adotado em razão de mera denúncia anônima, como se constata dos autos.

Da denúncia, tem-se que a polícia militar foi acionada pelo núcleo de inteligência do 11° Batalhão, com a informação de que o apelante estava transitando em via pública, entregando entorpecentes e arrecadando dinheiro do tráfico para o nacional Antônio Vítor do Nascimento, vulgo “Biro Biro”, traficante conhecido na cidade de Capanema e ao
realizar patrulhamento no Bairro, a equipe policial encontrou o acusado e procedeu sua abordagem.

Em Juízo, mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, ID 27202056/57, os policiais militares que procederam a abordagem e revista do ora apelante, bem como a testemunha da defesa e o ora apelante afirmaram o que segue:

PM Bruno Borges
: Não se recordou da ocorrência.

PM Matheus
: Se recorda um pouco da ocorrência; que receberam informação de que ele, o acusado, transitava com a Biz e usava vestimenta de mototáxi; foram para o bairro que ele costuma frequentar e no bairro Mutirão o avistaram e fizeram a abordagem; que com ele tinha dinheiro, uma quantidade de entorpecente e alguns projéteis; que o entorpecente era análogo à maconha; que o acusado foi parado no trânsito e o identificaram pelas vestimentas; que a droga estava no bolso do acusado.

PM Darlisson
: Que lembra vagamente do fato; que estavam em ronda quando receberam informação da inteligência de que o acusado estava no bairro Mutirão fazendo missão para “Biro Biro”; que se dirigiram ao local e fizeram sua abordagem, sendo encontrada droga e munição; que o acusado era o responsável por fazer a arrecadação do dinheiro, mas não se recorda do valor que ele trazia.

A testemunha da defesa, Marco Antônio, afirmou que a prisão do ora apelante foi uma surpresa, porque nunca ouviu falar de seu envolvimento com drogas, mas não presenciou a prisão e quando soube ele já estava detido; que ele trabalha como mototaxista em uma moto FAN, amarela, e que soube que no dia do fato ele estava usando a moto da mãe, uma BIZ, porque a dele estava na oficina e quando foi preso estava se dirigindo à oficina para pagar o concerto de sua moto.

O apelante, ao ser ouvido em Juízo, negou a autoria dos fatos que lhe foram imputados, afirmando que sua moto, amarela, estava na oficina e pegou a moto de sua mãe para levar a esposa ao trabalho; que no caminho o pneu da moto furou e parou na oficina; que enquanto o pneu era reparado um rapaz ligou e solicitou que o apanhasse às proximidades do colégio (...), ficando tal corrida ajustada para mais tarde; que quando chegou próximo do colégio foi parado pela polícia que o revistou, afirmando que, ao contrário do que afirmado pelo PM Matheus, estava de capacete e que tudo que tiraram de seu bolso foi uma carteira de cigarro, uma caixa de fósforo e um fone de ouvido, seu celular, e o dinheiro com o qual ia comprar uma peça para reparo de sua moto, R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), em quatro notas de 50, duas de 20, duas de 5 e duas de 10 e 3 reais e que tudo foi jogado no chão; que um senhor que estava próximo começou a filmar e os policiais mandaram apagar; que estes policiais estavam em um carro prata descaracterizado; que depois chegou um carro da polícia, depois outro e três motos; que foi preso às 04:15 da tarde, mas só foi apresentado às 07 da noite.

Dos autos do IPL, ID 27201999, constata-se que a abordagem e revista pessoal do ora apelante se deu em razão de informação recebida do núcleo de inteligência do 11º BPM relatando que aquele estaria na via pública entregando entorpecentes e arrecadando dinheiro para um traficante da região, não havendo qualquer relato acerca de como o núcleo de inteligência chegou a tal conclusão, se houve investigação prévia de algum fato ou se tal informação foi decorrente de denúncia anônima, porém, dos relatos colhidos nos autos se constata que o apelante foi abordado por policiais militares sem justo motivo, não havendo que se falar que a ação se deu em conformidade com o que preceitua o art. 244 do CPP, uma vez que não se constata a ocorrência de justo motivo a autorizar a abordagem e revista pessoal daquele.

Não há nos autos qualquer informação acerca de eventual campana e/ou investigação para comprovação do que relatado, assim como inexiste relato sobre abordagem de qualquer usuário que comprovasse a conduta do apelante, que nega a autoria delitiva, não havendo igualmente demonstração de que a ação policial se deu por justo motivo, pois como se constata dos autos os policiais apenas se aproximaram do apelante, o abordaram e procederam à sua revista, restando c
onfigurada, portanto, a nulidade da ação policial, pois não reconhecer a ilegalidade do procedimento policial é chancelar uma ação ilegal, o que é dever do Poder Judiciário repudiar.

É certo que o crime imputado ao apelante, tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, é de natureza mista, podendo o agente nele incidir com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, como nos ensina Guilherme de Souza Nucci, (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), estando assim redigido
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, acostado nos autos do IPL, que
constata se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do apelante, 11 gramas da substância popularmente conhecida como maconha, bem como algumas munições, cuja potencialidade lesiva restou constatada pelo laudo pericial.

Tem-se, contudo, que a ação policial de abordagem do ora apelante ocorreu de forma ilícita, sem mandado judicial e com base em mera informação obtida de forma obscura - uma vez que não há nos autos qualquer relato sobre como ela chegou à inteligência da polícia, se esta apurou, e como, os fatos, inexistindo igualmente comprovação de tal repasse da informação aos policiais que prenderam o apelante, sendo fortes os indicativos de que a ação foi decorrente de denúncia anônima e sem a ocorrência de qualquer outro elemento que a justificasse, o que é ilegal segundo a vasta jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ART. 244 DO CPP. NULIDADE DAS PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência; b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada . É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata; c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e .g.denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP; d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência . Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida; e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. No caso em exame, a busca pessoal no acusado foi realizada apenas com base em denúncia anônima, cuja existência nem sequer foi comprovada, circunstância que não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 863034 SP 2023/0378496-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente. 2 . No caso, o paciente foi submetido à revista, tão somente com base em denúncia anônima, momento em que apreendida uma porção de maconha. Na sequência, os policiais continuaram as diligências e procederam à busca domiciliar, onde encontrado o restante da droga, totalizando 495g de maconha. Logo, sendo ilegal a atividade policial efetivada sem justo motivo, é de rigor a declaração de nulidade da condenação porque amparada em prova ilícita, uma vez que todo o contexto fático posterior à busca pessoal, ou seja, o recolhimento da droga no domicílio do agente, por óbvio, também está viciado (fruits of poisonous tree
). 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 851944 GO 2023/0320069-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data
de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Assim, há que prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois além da ação policial se mostrar ilegal, sendo, portanto, nulas as provas dela decorrentes, os depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo não são convergentes, ao contrário, em muitos pontos apresentam relevantes divergências entre si, tendo um deles afirmado, inclusive, não se recordar dos fatos.

Ademais, restou comprovado nos autos, não só pelo Laudo Pericial como também pela fala da representante do Ministério Público em alegações finais, que a quantidade de entorpecente encontrada em poder do ora apelante foi ínfima, e ao definir o Tema 506, nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.659, o STF estabeleceu que não é crime a posse de maconha para uso pessoal, sem prejuízo de sanções administrativas, como advertência e medidas educativas.

A tese fixa que a posse de até 40 gramas da substância ou seis plantas-fêmeas presume o uso pessoal, podendo tal presunção ser afastada quando presentes outros elementos que indiquem a traficância, como grande quantidade de porções, variedade de drogas ou instrumentos de venda, o que efetivamente não se observa no caso dos autos.

Quanto ao crime do art. 14, da Lei 10.826/03, tem-se que este também há que ser considerado como carente de prova, ante a já demonstrada ilegalidade da ação policial, já tendo as Cortes Superiores se manifestado sobre a possibilidade de aplicação a casos como o que ora se analisa do princípio da insignificância quando é pequena a quantidade de cartuchos de munição desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la.

Acerca da matéria, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Dever ser restabelecida a sentença absolutória, pois a hipótese dos autos autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância em relação ao crime do art. 12 da Lei n. 10 .826/2003, uma vez que se trata da apreensão de quantidade não significativa de munições, desacompanhadas de arma de fogo. 2. A posse de quantidade não expressiva de substância entorpecente não pode ser impeditiva para a aplicação do referido princípio, já que o contexto delineado na origem não é suficiente para demonstrar a existência de riscos à incolumidade pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2464352 RO 2023/0330931-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554 .858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020)).2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Agravo regimen tal desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1968161 PA 2021/0347161-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022
)

É certo que a jurisprudência afasta a possiblidade de aplicação do princípio da insignificância quando as circunstâncias do caso concreto apontam maior poder de lesividade do bem jurídico tutelado pela norma, como a prática concomitante de outro crime - como o de tráfico de entorpecentes, porém, ainda que no caso não fosse reconhecida a nulidade da ação policial e das provas dela decorrentes, o crime de tráfico seria desconsiderado ante a pequena quantidade de droga apreendida, o que possibilitaria, por conseguinte, a aplicação ao caso do referido princípio.

Portanto, por não se denotar a necessária justa causa à ação policial de abordagem e revista pessoal do ora apelante, sendo esta decorrente de uma suposta denúncia anônima, não se configurando nos autos qualquer elemento hábil a tal proceder uma vez que ausente qualquer elemento indicativo da prática de crime pelo apelante, não bastando a tal proceder nem mesmo que se trate de crime permanente, pois tal não configura as necessárias fundadas razões, bem como com fulcro no Tema 506, do STF, se conclui pela ausência de suporte probatório apto a sustentar uma condenação, devendo ser absolvido o apelante, como orienta a jurisprudência, veja-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11 .343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo art. 28 da Lei 11 .343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (“consumo pessoal” e “pequena quantidade”) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i)
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta
, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11 .343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11 .343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas. (STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, reconhecendo que o fato narrado não constitui crime, ante a falta de elementos aptos a o caracterizar pela nulidade das provas, que deverão ser consideradas inexistentes ante a forma ilegal de sua obtenção, bem como pela aplicação ao caso do Tema 506 do STF, além da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime do art. 14, da Lei nº. 10.826/03, a

absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para absolver o apelante por falta de provas, ante o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da revista pessoal do apelante, que se deu sem justa causa, sendo tal
conduta ilícita, bem como pela possibilidade de aplicação ao caso do Tema 506, do STF e do princípio da insignificância, absolvendo

o ora apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025